Tribunal: TJDFT
Processo: 0025533-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. DISFONIA ORGÂNICO-FUNCIONAL. INAPTIDÃO PARA O. EXERCÍCIO DO CARGO. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO PARA DESEMPENHAR O CARGO. DEMOSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia submetida a este eg. Tribunal consiste analisar o cabimento da condenação do Distrito Federal em anular o ato administrativo que considerou a requerente inapta para o exercício do cargo de professor, determinando-se a nomeação e posse da autora no cargo de professora da educação básica do componente curricular de sociologia, desde que cumpridas às demais exigências previstas no edital.

2. Em análise do acervo colacionado aos autos, após a divergência entre a conclusão do exame admissional e dos relatórios médicos apresentados pela autora, e a devida produção da prova pericial determinada por esta eg. 7a Turma Cível, nota-se que restou suficientemente demonstrado que a autora deve ser considerada apta ao cargo de professora, já que o laudo médico produzido nos autos concluiu que inexiste incapacidade vigente nem necessidade de restrições.

3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.